Tribunal: TJMT
Processo: 1014342-55.2019.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014342-55.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ALMERY MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 867.407.501-06 (AUTOR), NIVALDO FELISBINO TEIXEIRA - CPF: 420.275.431-04 (PROCURADOR), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (REU), NIVALDO FELISBINO TEIXEIRA - CPF: 420.275.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – ERRO DE FATO NO JULGAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A admissão da rescisória por ofensa literal à disposição legal demanda a demonstração, efetiva, de que a decisão rescindenda negou vigência à lei em vigor ou se pautou por interpretação completamente oposta e manifestamente errônea, violando dispositivo legal em sua literalidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o erro de fato, apto para autorizar o manejo da ação rescisória, ‘
pressupõe que a decisão tenha admitido um
fato
inexistente ou tenha considerado inexistente um
fato
efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele
’ (AgInt no AREsp 2021377/PR
– Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 26.9.2022).

3. Ação rescisória improcedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por ALMERY MAGALHÃES DE OLIVEIRA, representada por seu curador NIVALDO FELISBINO TEIXEIRA, contra o ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 16807953).

Em sua petição inicial a Autora sustenta que ingressou com a ação nº 51958-65.2013.8.11.0041, no juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, visando à correção dos seus proventos para perceber o valor correspondente à classe E, último nível da carreira da Polícia Judiciária Civil, por força do previsto no art. 51 da Lei Complementar nº 20/92, vigente à época da aposentação, sendo o pleito julgado improcedente. Argumenta que foi negado provimento ao Recurso de Apelação, conforme acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça.

Sustenta que o acórdão viola expressamente o art. 51 da Lei Complementar nº 20/92, autorizando o pedido rescisório com fundamento no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil. Aduz que o art. 51 da Lei Complementar nº 20/92 não foi revogado pelo art. 5º da Lei Complementar nº 59/99. Afirma que o mencionado art. 51 somente foi revogado pela Lei Complementar nº 155/2004, de modo que ao tempo da aposentação a legislação lhe conferia o direito de perceber proventos integrais na classe final da carreira.

Narra a ocorrência de erro de fato no julgamento, ao considerar que apesar da aposentadoria por invalidez o ato ocorreu pelo diagnóstico de transtornos mentais permanentes. Narra que na origem não se discutiu a causa do acidente que originou a doença ocupacional. Como consequência, aduz que o acórdão considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido.

A pretensão inicial se volta para rescindir o acórdão objeto do Recurso de Apelação nº 172980/2016, com julgamento de procedência do pedido formulado na causa de origem.

O ESTADO DE MATO GROSSO em sua contestação discorre sobre a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial (Id. 27179988).

Em impugnação a Autora reitera os termos da inicial (Id. 36136953).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 38941489).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a Autora sustenta que ingressou com a ação nº 51958-65.2013.8.11.0041, no juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, visando à correção dos seus proventos para perceber o valor correspondente à classe E, último nível da carreira da Polícia Judiciária Civil, por força do previsto no art. 51 da Lei Complementar nº 20/92, vigente à época da aposentação, sendo o pleito julgado improcedente. Argumenta que foi negado provimento ao Recurso de Apelação, conforme acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça.

O primeiro ponto a ser analisado na presente ação rescisória se relaciona a argumentação acerca da violação ao art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, decorrente da violação expressa do art. 51 da Lei Complementar nº 20/92.

Em relação à violação manifesta de norma jurídica, dispõe o art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

A Ação Rescisória, por ser medida excepcional, é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil,
em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
.
Assim, para que seja admissível a rescisória por ofensa literal à disposição legal, faz-se necessário demonstrar, efetivamente, que a decisão rescindenda negou vigência à lei em vigor ou se pautou por interpretação completamente oposta e manifestamente errônea, violando dispositivo legal em sua literalidade.

Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA.
1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO.

SÚMULA 7/STJ. 3.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO
A DISPOSITIVO DE
LEI
. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2.1. Tendo a Corte local entendido que a parte requerente da gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão dessa convicção demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A viabilidade da
ação rescisória
por ofensa de literal disposição de
lei
pressupõe
violação
frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir
.
Precedentes.

3.1. A análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de
violação
de
lei
e erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na
ação rescisória,
modificando o entendimento exposto pelo Tribunal estadual, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1817952/MA
– Ministro Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – j. 17.10.2022) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. TEMA PACIFICADO À ÉPOCA.

ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO.
VIOLAÇÃO
LITERAL DE
LEI
. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 343/STF. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ.

1.
A
violação
de literal disposição de
lei
que autoriza o ajuizamento de
ação rescisória
é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese. A pacificação da jurisprudência em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula nº 343/STF. Precedentes.

2. O momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial, para efeito de incidência da Súmula nº 343/STF, é o da publicação da decisão rescindenda, não do seu trânsito em julgado.

3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp 1950368/RS
– Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Segunda Seção – j. 4.10.2022) (Destaquei)

Sobre o tema, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA URV – EMBASAMENTO NO INC. V e VII DO ART. 966 DO CPC E VIOLAÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ E STF E ART. 489, INCISO VI E 927, III, DO CPC, OFENSA AO ART. 202 DO CC E DECRETO 20.910/32 INCAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – ALEGANDO ACERCA DA PRESCRIÇÃO DAS LEIS DE CARREIRAS - NÃO COMPROVADA - APURAÇÃO DE EVENTUAL ÍNDICE A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM 10% – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.

2. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

(N.U 1002885-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)
(Destaquei)

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico, o que não se evidencia na hipótese.
Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal
.

(N.U 1009696-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)
(Destaquei)

Com esses esclarecimentos, passo a análise da tese arguida pela Autora.

A Autora aduz que o art. 51 da Lei Complementar nº 20/92 não foi revogado pelo art. 5º da Lei Complementar nº 59/99. Afirma que o mencionado art. 51 somente foi revogado pela Lei Complementar nº 155/2004, de modo que ao tempo da aposentação a legislação lhe conferia o direito de perceber proventos integrais na classe final da carreira.

Ao tratar do tema a sentença considerou:

Todavia, alega que foi prejudicada, pois foi enquadrada na Classe ‘C’ da carreira de Investigador da Polícia Judiciária Civil, enquanto que deveria ter sido enquadrada na Classe ‘E’, último nível, de acordo com o
caput
do art. 51 da LC n. 20/1992, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

(...)

Pois bem.

O que ocorre é que a LC n. 20/1992 foi alterada pela LC n. 59/1999, que trouxe em seu art. 5º a seguinte redação,
in verbis
:

(...)

Da simples leitura do artigo supra transcrito, vê-se que a alteração legal não dá à autora o direito aqui perseguido. E há que se ressaltar que a modificação trazida pela LC n. 59/1999 estava plenamente vigente quando a requerente foi aposentada, em 2022.

(Id. 16808499)

No julgamento do Recurso de Apelação o então Relator afirmou:

Com efeito, o artigo 51, da LC nº 20/1992 (Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso) assim prevê:

Art. 51 O Policial Civil considerado inválido em caráter permanente, por acidente em atividade de instrução ou no exercício da função, será aposentado com proventos integrais na Classe final da carreira que exerce, excetuando-se o Delegado de Polícia Substituto e os Policiais de investidura temporária, quando ainda no curso de formação técnico profissional na Academia de Polícia Judiciária Civil.

Alterada a referida legislação pela Lei Complementar nº 59/1999, o artigo 5º dispõe sobre a matéria:

Art. 5º O servidor público será aposentado com a remuneração de sua classe correspondente, sem acréscimo de qualquer outra natureza.

Da leitura dos artigos conclui-se que a progressão para a última classe da carreira exercida pelo policial civil é direito daqueles servidores que no exercício da função, sofreram acidentes dele decorrentes.

(Id. 16808466)

Em conclusão, o v. acórdão restou assim ementado:

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMUM - SERVIDORA PÚBLICA - INVESTIGADORA POLICIAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TRANSTORNOS MENTAIS - DIREITO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PLEITO DE PROGRESSÃO PARA A ÚLTIMA CLASSE ANTES DO ATO DE APOSENTADORIA - ARTIGO 51, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 20/1992 - HIPÓTESE DIVERSA - DIREITO AOS SERVIDORES QUE SOFRERAM ACIDENTE NO EXERCÍCIO DO TRABALHO - NÃO CONFIGURADO O DIREITO PLEITEADO - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 51, da LC nº 20/1992 prevê que será considerado inválido e concedido o direito à progressão para a última classe na hipótese de acidente em atividade de instrução ou no exercício da função. No caso de não haver provas de que a aposentadora por invalidez decorre do trabalho, não há falar na referida progressão.

Disso decorre que tanto a sentença quando o v. acórdão analisaram a incidência do art. 51 da Lei Complementar nº 20/92, porém consideraram como prevalente a modificação delineada pela Lei Complementar nº 59/99 para o julgamento de improcedência.

O que se vê, frente a esse cenário, é que o v. acórdão se fundamenta em uma determinada linha interpretativa e que, por esse motivo, não enseja em violação da norma jurídica, conforme exige o
art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil.

A viabilidade da
ação rescisória
, por esse argumento, demanda que a
ofensa seja decorrente de uma interpretação aberrante, ou seja,
manifestamente errônea, violando o dispositivo legal em sua literalidade.

No caso dos autos, ao contrário, o que se tem é a pretensão voltada para rejulga
mento da causa, com utilização da ação rescisória como meio recursal com prazo decadencial bienal.
Assim, a bem da verdade, a pretensão autoral se volta para rediscussão acerca do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a
ação rescisória
não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional.

Por sua vez, a rescisória também se fundamenta no argumento de erro de
fato no julgamento, ao considerar que apesar da aposentadoria por invalidez o ato ocorreu pelo diagnóstico de transtornos mentais permanentes. Narra que na origem não se discutiu a causa do acidente que originou a doença ocupacional. Como consequência, aduz que o acórdão considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido.

O art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil, prevê:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Ao tratar do erro de fato, autorizativo para ajuizamento da ação resci
sória, o Superior Tribunal de Justiça entende que esse erro ‘
pressupõe que a decisão tenha admitido um
fato
inexistente ou tenha considerado inexistente um
fato
efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele
’ (AgInt no AREsp 2021377/PR
– Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 26.9.2022).

Marinoni, Mitidiero e Arenhart, ao tratarem de erro de fato, consideram:

Portanto, a admissão da ação rescisória nesse caso é subordinada aos seguintes requisitos: i) que a sentença esteja baseada em erro de fato; ii) que esse erro possa ser apurado independentemente da produção de novas provas; iii) que sobre o fato não tenha havido controvérsia entre as partes; e iv) que não tenha havido pronunciamento judicial sobre o fato. Se o fato foi
objeto de cognição mediante prova (ou seja, de valoração)
no curso do raciocínio que o juiz empregou para formar seu juízo, não cabe ação rescisória. (Novo Curso de Processo Civil – v. 2, p. 591)

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,

lecionada sobre o assunto, afirmam que ‘devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato:
a
) a sentença deve estar baseada no erro de fato;
b
) sobre ele
não pode ter havido controvérsia entre as partes
;
c
) sobre ele
não pode ter havido pronunciamento judicial
;
d
) que seja
aferível pelo exame das provas já constantes dos autos
da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo’

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
,
9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 681)
.

Esse é o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira:

Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato (§ 2º); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§ 2º).

(Comentários ao CPC, Volume V - Arts. 476 a 565, 11ª ed., Ed. Forense, p. 148/149)

No caso em julgamento, observo que o Relator, no julgamento do Recurso de Apelação, argumentou:

Não obstante a Apelante ter sido aposentada por invalidez, o ato ocorreu pelo diagnóstico de transtornos mentais permanentes, correspondente ao CID F 40.1 + F 32.3, conforme documentos de fls. 29/41, razão pela qual, o caso da servidora pública não é abraçado pelos dispositivos acima transcritos.

(Id. 16808466)

É certo, portanto, que se deu expresso pronunciamento acerca do diagnóstico de transtornos mentais permanentes, sendo certo que essa linha argumentativa, utilizada
no curso do raciocínio para formação do juízo, impede a rediscussão via ação rescisória
.

Com essas considerações: i) julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão vertida na petição inicial da Ação Rescisória; ii) condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o previsto no art. 98, § 3º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022